Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706700-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CZELUSNIAK NETO D E S P A C H O Considerando o que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a possibilidade de se discutir, no presente recurso, questões que não foram objeto de exame no primeiro grau, bem assim, em consequência, sobre a admissibilidade, in casu, do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 8 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator